Tribunal: TJES
Processo: 5028589-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028589-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O VEÍCULO SINISTRADO ERA UTILIZADO NO APLICATIVO UBER. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5028589-02.2022.8.08.0048

Recorrente: RODRIGO SANTOS DE SOUZA

Recorrido: BANESTES SEGUROS S.A. E BRAZ ALVES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7048152 e 7048153).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RODRIGO SANTOS DE SOUZA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a ausência de cobertura pelo seguro não exime o recorrido Braz de arcar com os danos, vez que há confissão que ele deu causa ao acidente pois não houve impugnação específica;
c)
que há comprovação nos autos de que o veículo era utilizado pelo recorrente para trabalho por meio de serviço de aplicativo;
d)
que há comprovação por meio do aplicativo que no período que o veículo ficou na oficina o recorrente não trabalhou;
e)
que há comprovação da ausência de lucro cessante pelo impedimento de trabalhar;
f)
que há dano moral a ser indenizado, o que se comprova pela ação de busca e apreensão do veículo.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade dos recorridos em indenizar os danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor/recorrente em decorrência de acidente de trânsito.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Inicialmente, verifica-se que, apesar da ausência de provas do acidente de trânsito alegado, é incontroversa a sua ocorrência, assim como que, em razão do aludido evento danoso, o segundo demandado acionou a seguradora por ele contratada, ora corré, para a realização de reparos no automóvel do suplicante, a saber, Nissan Kicks, cor prata, placa PPU4B79.

Outrossim, está demonstrado, nos ID’s 20171326, 21013428, 21013432 e 21866572 que o veículo do requerente foi devidamente consertado em oficina credenciada pela seguradora demandada, com custeio da mesma.

Denota-se, além disso, que o autor solicitou à primeira ré o pagamento de indenização a título de lucros cessantes, o que foi negado, sob alegação de se tratar de item excluído da cobertura contratada (ID 20171305).

Com efeito, constata-se das condições gerais da apólice contratada (ID 21013420) que, na cláusula 3.1.4, alíneas “i” e “dd”, há previsão expressa de exclusão da cobertura securitária indenizações a título de lucros cessantes e danos morais, as quais são perseguidas nesta demanda.

Dito isso, não se pode olvidar que, de acordo com o art. 781 do CCB/02, a seguradora está obrigada a garantir a indenização prevista na apólice.

No mesmo sentido, vale trazer à colação os seguintes julgados do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 128 DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 2. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4ª Turma. AgInt no AREsp 1327879/SP. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 26/06/2023. Publicação DJe 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RISCOS DE CARGA. LIMITAÇÃO EXPRESSA DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É justificável a negativa da seguradora ao pagamento de diferença de cobertura securitária que extrapola limitação expressamente pactuada no contrato para o transporte de carga composta de alumínio. 2. Mesmo que se cogitasse de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há como impor-se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido limitada ou excluída do contrato. 3. No âmbito estreito do recurso especial, é vedada a interpretação de cláusula para determinar o alcance da restrição contratual somente ao alumínio bruto, bem como identificar se, no caso concreto, a carga sinistrada era composta de alumínio bruto ou acabado. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 1330379/RS. Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES. Julgamento 03/04/2018. Publicação DJe 06/04/2018) (destaquei)

Logo, vê-se a ausência de responsabilidade da primeira demandada acerca das indenizações perseguidas nesta lide, por exclusão expressa de obrigação contratual para ressarcimento dos prejuízos invocados acerca de lucros cessantes e abalo imaterial.

Por seu turno, no que concerne ao segundo suplicado, importante mencionar que o mero fato dele ter acionado a sua seguradora para reparar os danos no veículo do requerente não configura, por si só, assunção de culpa pelo acidente de trânsito em tela.

Nessa esteira, merecem destaque os seguintes julgados dos Eg. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABALROAMENTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ACIONAMENTO DO SEGURO PELO RÉU QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM RECONHECIMENTO DE CULPA. O fato de o réu ter acionado o seguro não caracteriza, por si só, assunção de culpa pelo fato ocorrido, mormente quando não há prova nos autos a respaldar a tese autoral. No caso, o registro de ocorrência de trânsito foi realizado de forma unilateral pela parte autora, pela internet, não servindo para comprovar suas alegações. Não fosse isso, o teor da conversa pelo WhatsApp, bem como o áudio anexado, também nada esclarecem acerca da culpa pelo sinistro. Sendo assim, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJRS, 12ª Câmara Cível . Apelação Cível 50057982820208210022, Rel. Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 25-07-2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. AUTOR QUE AO CRUZAR VIA PREFERENCIAL ACABA COLIDINDO COM O VEÍCULO DIRIGIDO PELO RÉU. INVASÃO DA PREFERENCIAL. INFRINGÊNCIA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRUZAMENTO SINALIZADO COM PARADA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL NÃO DEMONSTRADA. ACIONAMENTO DO SEGURO PELO RÉU QUE NÃO CARACTERIZA ASSUNÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. Evidencia-se que a causa primária e determinante do acidente foi a invasão da preferencial pelo veículo conduzido pela parte autora, Apelação Cível nº 0018531-91.2012.8.16.0035 fls. 2 interrompendo o fluxo normal da via e abalroando o automóvel do réu, que seguia pela preferencial em seu fluxo regular. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0018531-91.2012.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - J. 14.06.2018) (enfatizei)

No caso sub judice, depreende-se que não há nenhuma prova demonstrando a dinâmica do acidente de trânsito em questão, capaz de assegurar a culpa do segundo réu pelo sinistro.

Não bastasse isso, observa-se que o suplicante não logrou comprovar os prejuízos por ele alegado, cujo ônus lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC/15).

Isso porque, em relação aos danos materiais invocados a título de lucros cessantes,
não provou o requerente que o automóvel sinistrado é aquele cadastrado na plataforma Uber
, tampouco que não exerceu a profissão de motorista de aplicativo no período em que o bem ficou na oficina para reparo.

Nesse aspecto, importante mencionar que os documentos apresentados aos ID’s 20171337, 20171340 e 20171554 apenas demonstram que o suplicante é cadastrado na plataforma digital acima mencionada, não constando em tal documento qual o veículo vinculado a tal cadastro.

Ademais, vê-se que, de igual maneiro os danos morais alegados não restaram configurados.

Cabe destacar que, como bem alegado em contrarrazões, não é possível a juntada de documento já existente em sede recursal, sendo a única exceção documento novo, o que não é o caso dos autos.

Assim, as provas constantes no processo de conhecimento não se mostram fortes o suficiente para comprovar a dinâmica do acidente (quem deu culpa) e ainda que o carro do autor/recorrente que foi sinistrado era o cadastrado na plataforma do aplicativo, fato que poderia ter sido comprovado na inicial por uma simples tela do aplicativo mostrando que o veículo cadastrado foi o sinistrado.

Ademais, embora o recorrente tenha sustentado que a parte recorrida Sr. Braz confessou por ausência de impugnação específica dos fatos da inicial, tal presunção é relativa, a ponto de que, como ausentes quaisquer provas sobre o acidente - tais como boletim de ocorrência, vídeos ou testemunhas oculares do ocorrido - não é possível definir com certeza a quem compete a culpa pelo acidente.

Desse modo, a manutenção da sentença é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)